Tribunal: TCU
Processo: 019.054/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.054/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Emilia Chuemgue (XXX.934.677-XX); Lucimar Baptista de Oliveira (XXX.455.527-XX); Lusimar Virginia dos Santos (XXX.934.061-XX); Marcia Cristina Barboza de Paiva Lima (XXX.466.947-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.314.111-XX); Marileide Virginia dos Santos (XXX.010.691-XX); Marinez Virginia dos Santos (XXX.480.808-XX); Rita de Cassia dos Santos (XXX.185.697-XX); Rosalina Virginia dos Santos (XXX.825.181-XX); Rosinei Virginia dos Santos Lacerda (XXX.944.228-XX); Rubia de Cassia Barbosa de Paiva Benevides (XXX.747.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.